Tribunal: TJDFT
Processo: 0732269-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT.
2. A ausência de comparecimento da vítima e de uma testemunha à primeira audiência de instrução designada não enseja fato novo capaz de justificar a reapreciação da necessidade de manutenção da prisão preventiva.
3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.